Tribunal: CARF
Processo: 19515.003043/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003043/2005-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.840 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA APARECIDA COSTA MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 343/354) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 329/339) que julgou procedente Auto de Infração (fls. 293/297), ano-calendário 2000, no
valor total de R$ 509.666,72, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), por
omissão de rendimentos. O lançamento foi cientificado em 12/12/2005 (e-fls. 301). Do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 289/292), extrai-se:
O contribuinte não apresentou nenhuma documentação para justificar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas corrente.
(...) elaboramos o demonstrativo de fls. 286, onde subtraímos o valor dos cheques
devolvidos do valor dos depósitos não justificados. Cabe ressaltar que uma das contas
corrente do contribuinte era conjunta, portanto como se verifica no demonstrativo de fls.
286, foi atribuído ao contribuinte 50% do valor dos recursos creditados nestas contas e
não justificados.
Somente foram considerados como omissão de rendimentos os depósitos não
justificados de valor individual igual ou superior a R$ 12.000,00, ou os de valores
inferiores a R$ 12.000,00, cujo montante anual foi igual ou superior a R$ 80.000,00.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003043/2005-98
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003043/2005-98

Na impugnação (e-fls. 304/313), em síntese, se alegou:
(a) Lei no 10.174 de 2001.
(b) Depósitos Bancários.
(c) Juros.
Do Acórdão atacado (e-fls. 329/339), em síntese, extrai-se que:
(a) A aplicabilidade imediata da Lei no 10.174 de 2001. A simples leitura do § 3o
do art. 11 da Lei no 9.311, de 1996, revela que a proibição restringia-se ao uso
da informação prestada pelo banco para lançamento de exação distinta da
CPMF. Em nenhum momento aquela norma legal estipulou que, caso o
fenômeno subjacente à movimentação econômica configurasse fato gerador de
outro tributo, o contribuinte respectivo estaria imunizado da obrigação de
recolhê-lo. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu
entendimento na mesma linha de reflexão em seu Parecer no 1.649, de 2003,
publicado no DOU de 13/01/2004 e aprovado pelo Sr. Ministro da Fazenda.
(b) Lançamento com base em depósitos bancários. Há presunção legal de omissão
de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do
contribuinte, em instituições financeiras (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, com a
alteração do art. 4o da Lei no 9.481, de 1997). Ao impugnante cabia, portanto,
refutar a presunção contida na lei, pois a previsão legal em favor do Fisco
transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação
da origem de seus créditos bancários. Quanto à aplicação da Súmula no 182 do
extinto TFR, é indispensável esclarecer que se refere a um momento histórico
anterior à edição da Lei no 9.430, de 1996, não mais vigorando ao tempo do
fato gerador. As decisões judiciais citadas pelo interessado não podem ser
estendidas genericamente a outros casos.
(c) Juros. O § 1o do art. 161 do CTN confere prerrogativa à lei para instituir taxas
de juros distintas daquela calculada à base de 1% ao mês. Havendo previsão
legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado em percentual equivalente à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para
títulos federais acumulada mensalmente, não cabe à autoridade julgadora
declara sua inconstitucionalidade e nem exonerar a correção dos valores
legalmente estabelecida.
O Acórdão foi cientificado em 29/09/2008 (fls. 342) e o recurso voluntário (e-fls.
343/354) interposto em 29/10/2008 (fls. 343), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Diante da prolação do Acórdão de Impugnação, apresenta
tempestivamente recurso voluntário.
(b) Lei n° 10.174, de 2001. O lançamento que teve início com informações
obtidas pelo cruzamento de dados obtidos com a CPMF. O entendimento do
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003043/2005-98

acórdão recorrido é equivocado, pois o fato regula-se pela lei em vigor na
época de sua ocorrência, não podendo a lei nova retroagir. Logo, para o ano-
calendário de 2000, não há como se aplicar a Lei de 2001, devendo ser
observado o princípio da anterioridade (jurisprudência; e Lei n° 9.311, de 1996,
art. 11, § 3°).
(c) Depósitos bancários. Os Tribunais Superiores pacificaram que o fisco não
pode exigir imposto de renda calculado exclusivamente sobre valores
encontrados em contas bancárias de contribuintes. Renda e receita não se
confundem. Transcrevendo acórdãos, conclui que, mesmo não sendo
vinculantes, o entendimento jurisprudencial deve prevalecer, sob pena de
insegurança jurídica.
(d) Juros. Qualquer exigência de juros em descompasso com os arts. 142 e 161 do
CTN é totalmente improcedente (Constituição, art. 146, III, b), sendo nula
cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela
ANBUD/DETIP (Súmula STJ n° 176 por analogia). Logo, deve ser aplicado o
percentual de 1% de juros e não a taxa Selic.
Em 19/11/2008, a recorrente requer juntada de "notificação de renúncia em vista
da rescisão do contrato de prestação de serviços, bem como do instrumento do
substabelecimento sem reservas de poderes, a fim de que seja riscado da contracapa dos autos o
nome de todos os advogados que ora substabelecem os poderes à Dra. Evelise Barbosa Peucci
Alves" (e-fls. 369/373).
Por força da Resolução n° 2401-000.720, de 10 de abril de 2019 (e-fls. 375/379),
o julgamento foi convertido em diligência, tendo sido elaborados o Relatório de Diligência de e-
fls. 383/385 e os anexos de e-fls. 386/393. Intimada do resultado da diligência (e-fls. 394/408), a
recorrente não se manifestou (e-fls. 409).
Por fim, destaco a situação descrita no voto condutor da Resolução n° 2401-
000.720, de 2019, a revelar dúvidas em face do conjunto probatório havido nos autos:
A fiscalização ao tratar da omissão de receita (TVF, fls. 290) apenas consignou que, por
haver uma conta conjunta, atribuiu à contribuinte 50% dos recursos dessa conta.
Compulsando os autos não verifiquei intimação para o co-titular. Além disso, as tabelas
a instruir o lançamento foram elaboradas sem a especificação das contas, tendo sido
apresentadas totalizações para o conjunto das contas individuais e conta conjunta (fls.
287/288). Contudo, as provas constantes dos autos indicam não haver apenas uma conta
conjunta. Na cópia do Cadastro de Cliente da conta do Bradesco (fls. 86/88), há a
observação (fls 86):
Por não constar a existência de processo administrativo instaurado contra a pessoa do
cotitular da conta bancária, deixamos de fornecer seus dados cadastrais.
Os extratos dessa conta do Bradesco estão nas fls. 89/112 e neles consta o nome da
autuada seguido de "EOU" apenas. Na tabela de fls. 288 (fls. 286 em meio papel), a
fiscalização destacou a desconsideração de cheques devolvidos da conta conjunta, por
exemplo R$ 210,00 para março e 180,00 para junho. Nos extratos na conta do Bradesco,
há devolução de R$ 210,00 em 24/03/2000 (fls. 95) e devolução de R$ 180,00 em
08/06/2010. Logo, a fiscalização tomou por conta conjunta a conta do Bradesco.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003043/2005-98

Mas, no extrato da conta do Santander (fls. 191/195) constam como titulares a autuada e
João Leopoldo Moraes. Além disso, em relação ao Banespa, em face dos extratos, são
duas as contas (fls. 205/266 e fls. 267/286, respectivamente) e aparentemente ambas
conjuntas entre a autuada e João Leopoldo Moraes. Na tabela de fls. 288 (fls. 286 em
meio papel), a fiscalização destacou a desconsideração de cheques devolvidos nas
contas individuais, por exemplo R$ 170,00 em maio e R$ 20,00 em outrubro. No
extrato de uma das contas do Banespa consta a devolução de Cheque depositado de R$
170,00 em 05/05/2000 e na outra conta do Banespa consta a devolução de R$ 20,00 em
25/10/2010. Logo, tais contas aparentemente foram consideradas como sendo
individuais no lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 29/09/2008 (fls. 342), o recurso
interposto em 29/10/2008 (fls. 343) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Conversão do julgamento em diligência. A recorrente sustenta que os valores
creditados em conta bancária não podem ser considerados como renda. A diligência, então, foi
comandada para se verificar a observância ou não do regramento veiculado no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996. A seguir, transcrevo do Relatório de Diligência:
A presente diligência foi instaurada para o atendimento da Resolução n° 2401.000.720
da 4aCâmara/1aTurma Ordinária, Segunda Seção de Julgamento - CARF., na qual foi
solicitado os seguintes esclarecimentos:
a) Informe se a conta considerada como conjunta nas tabelas de fls.288 é a do Bradesco
cujos extratos estão nas fls.89/112 e se os valores ali totalizados correspondem a 50%
dos depósitos de tal conta. Caso os valores ali constantes como de conta conjunta
envolvam outras contas (além da do Bradesco) deve desdobrá-los, explicitando se houve
redução de 50%. Em relação aos valores indicados como de conta individual nas tabelas
de fls.288, a fiscalização deve apresentar tabela os desdobrando por conta e
evidenciando em relação aos valores desdobrado se tais valores se referem a contas
conjuntas e se envolvem ou não a totalidade dos depósitos considerados como de
origem não comprovada em tais contas.
A conta considerada conjunta é a do Banco Bradesco e os valores já estão reduzidos em
50% referente a parte da fiscalizada.
b) Informe se houve intimação para cotitular comprovar a origem dos depósitos, no
presente procedimento fiscal ou em procedimento fiscal pertinente ao cotitular, devendo
para tanto esclarecer expressamente quais são efetivamente as contas conjuntas no ano-
calendário de 2010 e se os cotitulares dessas contas apresentaram ou não declaração de
rendimentos em separado para o ano calendário de 2010. Tendo havido intimação,
documentá-la nos autos.
Embora no questionamento da diligência conste ano calendário 2010, verifica-se que
ocorreu um erro de digitação, tendo em vista que a fiscalização se refere ao ano
calendário de 2000.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003043/2005-98

Não houve intimação do cotitular da conta do Bradesco, tendo em vista que não havia a
identificação do mesmo na ficha cadastral. Cabe ressaltar que o Banco Bradesco ao
fornecer os dados da ficha cadastral, não informou o nome do cotitular. Esclarecendo
que: "por não constar a existência de processo administrativo instaurado contra a
pessoa do cotitular, deixamos de fornecer os seus dados cadastrais." Esta conta foi
considerada conta conjunta pela fiscalização.
No extrato da conta n° (...) do banco Citibank consta E/OU, contudo, na adesão ao
contrato de conta corrente, as fls. 59 verificamos que está informado que a conta é tipo
1- individual. Esta conta foi considerada individual pela fiscalização.
A conta corrente n° (...) do Banco Unibanco é uma conta individual.
Embora nos extratos das contas correntes do Santander conste o nome de João Leopoldo
Moraes, a ficha cadastral apresentada pelo banco não continha informações sobre
cotitularidade, comisso, para os efeitos desta fiscalização as contas foram consideradas
individuais.
O Sr. João Leopoldo Moraes, CPF (...), entregou em 30/04/2001 e declaração de ajuste
anual ano calendário 2000 exercício 2001, ND: (...).
c) Não tendo havido intimação para cotitular, a fiscalização deverá apresentar tabela
individualizando todos os depósitos por conta (individuais e conjuntas), especificando
dentre tais contas as conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares e
a evidenciar eventual impacto da regra de a omissão de rendimentos envolver os
depósitos não justificados de valor individual igual ou superior a RS 12.000,00, ou os de
valores inferiores a RS 12.000,00, cujo montante anual foi igual ou superior a RS
80.000,00.
Elaboramos demonstrativos com os créditos individualizados por conta (conjunta e
individuais), os quais fazem parte integrante deste relatório.
Esclarecemos que em relação a conta conjunta do Banco Bradesco, o rateio de 50% do
valor dos créditos correspondentes a fiscalizada não impactou na regra de omissão de
rendimentos no que se refere aos limites individuais igual ou superior a R$ 12.000,00,
ou os de valores inferiores a R$ 12.000,00, cujo montante anual foi igual ou superior a
R$ 80.000,00.
A seguir, resumo o resultado da diligência:
(1) a conta do Bradesco é conjunta, não se identificou o cotitular e o lançamento
envolve 50% dos depósitos;
(2) nos extratos da conta do Citibank consta “E/OU e a adesão ao contrato de
conta corrente apresentado pelo banco revela conta individual;
(3) a conta corrente do Unibanco é individual; e
(4) nos extratos das contas do Santander consta o nome de João Leopoldo Moraes,
declarante em separado, e a ficha cadastral apresentada pelo banco não contém
cotitular.
Constata-se, portanto, que a fiscalização em relação à conta do Citibank e às
contas do Santander confirmou existirem elementos probatórios conflitantes nos autos, tendo
explicitado o raciocínio para efetuar o lançamento presumindo serem as contas individuais.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003043/2005-98

Além disso, ressalto que na declaração de ajuste anual consta o dependente João
Leopoldo Moraes Junior (e-fls. 05).
Nesse contexto, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para
que sejam esclarecidos os seguintes quesitos:
(a) Entre 01/01/2000 e 31/12/2000, a conta do Citibank e todas as contas do
Santander/Banespa eram individuais ou conjuntas ? Sendo conjunta, qual o
número de cotitulares ? Sendo conjunta, o dependente João Leopoldo Moraes
Junior era cotitular ? A resposta ao quesito em tela deverá ser lastreada em
diligência a ser empreendida em face da recorrente e de seu dependente
(intimados a apresentar documentos/declarações dos Bancos a esclarecer
especificamente o período em tela) e, se necessário, obter a informação
diretamente junto aos Bancos.
(b) Entre 01/01/2000 e 31/12/2000, o dependente João Leopoldo Moraes Junior
era o cotitular da conta conjunta do Bradesco ? A resposta ao quesito em tela
deverá ser lastreada em diligência a ser empreendida em face da recorrente e
de seu dependente (intimados a apresentar documento/declaração do Banco a
esclarecer especificamente o período em tela) e, se necessário, obter-se a
informação diretamente junto ao Banco Bradesco.
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital